Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Art. 528, § 7o, CPC.
1.1. In casu, existindo valores vencidos no decorrer da execução e não pagos, correta a decisão que determinou o pagamento da dívida, sob pena de prisão.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.